Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. CONSTRUTORA. COMPRADORES. ÔNUS. PROVA. DEVOLUÇÃO. VALORES ADIMPLIDOS. COMISSÃO. CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. DISTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CITAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O promitente comprador pode rescindir unilateralmente a avença, deduzido o percentual de 25% da quantia adimplida, como pena convencional, que pode chegar até o limite de 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação. (artigo 67-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/2018).
3. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso.
4. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da citação, porquanto, antes disso, não havia mora por parte da promitente vendedora.
5. A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora é fundamento distinto da imposição de devolução da referida parcela em decorrência do desfazimento do contrato motivado pelo inadimplemento da promitente compradora.
6. Recurso conhecido e desprovido.